Tribunal: TJDFT
Processo: 0747839-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO AUTÔNOMA. CABIMENTO. NECESSIDADE E UTILIDADE DEMONSTRADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROSPECÇÃO DE TERRA. PROJETO DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. PAGAMENTO CONDICIONADO À ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELA CONTRATANTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROVA NECESSÁRIA À VERIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DEVERES ANEXOS AO CONTRATO. VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO DE IMPRESCINDÍVEL AFERIÇÃO. DEVER DE INFORMAR E DE COOPERAR QUE ADMITE A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS SEM QUEBRA DO CARÁTER DE SIGILO. ART. 404, IV, E PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com fundamento no direito material à prova, que é autônomo por não se confundir com a prova a ser produzida para demonstração das alegações de fato que aduziram as partes e por não se misturar com as consequências jurídicas advindas da prova produzida para justificar pretensão diversa da consubstanciada na ação autônoma de exibição de documentos, a lei processual civil brasileira previu instrumentos processuais para exercício do amplo direito de produção de provas, que é desdobramento do direito de ação e de defesa. Entre as medidas que instrumentalizam o direito material à prova está a ação manejada pelo autor, que pode seguir o rito da produção antecipada de provas (art. 381 e 396 e seguintes) ou o rito do procedimento comum (art. 318 e seguintes). Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
2. A medida processual eleita - ação autônoma de exibição de documentos – é meio adequado à obtenção, pelo autor, do provimento a ser concedido pelo Poder Judiciário para solucionar o conflito de interesses que tem com a empresa ré, ora apelante, diante da negativa por ela dada à solicitação de apresentação de documentos que lhe foi feita, os quais, segundo afirma o demandante/apelado, reúnem informações com base nas quais é possível aferir se a empresa demanda adimpliu as obrigações contratuais a que estava sujeita e se existem pagamentos devidos e ainda não quitados em decorrência do negócio jurídico que entabularam entre si. Requisitos da adequação e da necessidade evidenciados. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
3. Interesse processual (interesse processual de agir) também manifesto na inequívoca vantagem que o provimento judicial proporcionará ao autor para quem é útil o resultado pretendido com a tutela jurisdicional por ele postulada, afinal, se descumpridos deveres anexos/laterais do contrato, a exemplo do de informação e de cooperação, que são de observância cogente em decorrência do postulado da boa-fé objetiva, inadimplemento contratual poderá vir a ser caracterizado a ensejar providências necessárias ao recebimento de pagamentos não realizados ou, se o caso, de rescisão do ajuste. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada.
4. Caso concreto em que a recusa à solicitação feita para apresentação de documentos configura manifesta inobservância da obrigação de cooperação entre os contratantes, o que afronta o sentido positivo do postulado da boa-fé objetiva, o qual, como elemento balizador da interpretação dos contratos (art. 113 CC). Sob esse prisma, manifesto que o interesse da parte autora de verificar a efetiva ocorrência de quebra ou desrespeito à norma de conduta instituidora da boa-fé objetiva não pode ser afastada pela mera alegação de que os projetos foram considerados inviáveis.
5. Atendendo aos deveres anexos/laterais de observância cogente segundo rol exemplificativo em que estão inseridas as condutas de cuidado, respeito, informar, agir com confiança, lealdade, probidade, colaboração, cooperação, pode o réu fazer a parcial exibição de documentos preservando apenas o que efetivamente exponha sua estratégia de negócio, tal como dispõe o art. 404, caput, IV, e parágrafo único, do Código de Processo Civil.
6. Apelação conhecida e desprovida.